Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706301-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: JAIR BATISTA DOS SANTOS DESPACHO Diga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão de ID 45589011, requerendo o que entender de direito. I. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023